Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722212-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Gu Zhou Ji Cristina Joffily Ayrosa Gu Centro de Tratamento Oriental de Brasília - CTOB S/S LTDA - ME Agravados: Geraldo Magela Veloso Gonçalves Filho Felipe Azevedo Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gu Zhou Ji, Cristina Joffily Ayrosa Gu e Centro de Tratamento Oriental de Brasília - CTOB S/S LTDA-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0715215-68.2021.8.07.0001. O requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos recorrentes foi deferido para determinar aos recorridos que: a) mantenham distância mínima de 300 (trezentos) metros em relação aos recorrentes e ao bem imóvel situado em SCLRN 714, bloco “C”, loja 48, CEP 70.760-553, Asa Norte, Brasília-DF; e b) não estacionem seu veículo na calçada situada em frente ao já mencionado bem imóvel. Os autos retornaram sem o cumprimento do mandado de intimação, tendo o oficial de justiça designado indicado que os recorridos mudaram de domicílio, de acordo informação fornecida por terceiro (Id. 27505219). Feitas essas considerações, aos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem: a) a eventual perda do interesse no julgamento do recurso, tendo em vista a informação de mudança de domicílio dos recorridos; ou b) forneçam novo endereço para a intimação dos recorridos. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator